Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008141-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGE DEREK DIAS - CPF: 013.633.941-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CANISIO MARTINI JUNIOR - CPF: 039.739.669-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E PESSOAL – REJEIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – FUNDADA SUSPEITA – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DA VÍTIMA – DÚVIDA QUANTO AO ÂNIMO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO DA
RES FURTIVA
– CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM QUE O RÉU PRETENDIDA DEVOLVER O VEÍCULO A SEU PROPRIETÁRIO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ACUSADO SURPREENDIDO COM DEZENAS DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM 6 ANOS DE RECLUSÃO – PATAMAR INFERIOR AO QUE RESULTARIA DA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade das buscas veicular e pessoal realizadas pelos policiais militares em via pública, sobretudo quando precedidas de fundadas suspeitas da prática de crime de caráter permanente, caracterizando situação de flagrante delito.

Inexistindo prova segura de que o acusado pretendia se assenhorear definitivamente da
res furtiva
, revela-se insustentável a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Especificidades como as circunstâncias de local e horário da prisão em flagrante, bem como a quantidade de porções de drogas encontradas com o acusado, são aptas a demonstrar a configuração do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não se revelando possível a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal com fundamento na mera condição de usuário de narcóticos alegada pelo réu.

O grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável. Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6 da pena mínima cominada ou o aumento de 1/8 da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso. Assim, fixada a reprimenda em patamar compreendido nessas balizas, não há falar em ilegalidade ou injustiça na aplicação da pena.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
George Derek Dias
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1008141-96.2023.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e furto, capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 155,
caput
, do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do processo pela ilegalidade das buscas veicular e pessoal a partir das quais foram obtidos os elementos indiciários que ensejaram o ajuizamento da ação penal; no mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas e por atipicidade da conduta em relação ao crime de furto; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou ainda, a redução da reprimenda imposta; finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 189219769).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 189219772).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja reduzida a pena-base do crime de furto (Id. n. 197466176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
George Derek Dias
foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e furto, capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 155,
caput
, do Código Penal

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do processo pela ilegalidade das buscas veicular e pessoal a partir das quais foram obtidos os elementos indiciários que ensejaram o ajuizamento da ação penal; no mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas e por atipicidade da conduta em relação ao crime de furto; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou ainda, a redução da reprimenda imposta.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
1o FATO – FURTO

Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/03/2023, no período noturno, em um prostíbulo situado nas proximidades do antigo ‘Novotel’, neste município, o denunciado
GEORGE DEREK DIAS
subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, um veículo VW/JETTA, de cor branco, Placa RAQ – 6J42, de propriedade da vítima PEDRO CANISIO MARTINI JUNIOR.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado se deslocou até o referido local, ocasião em que se aproveitou da distração da vítima, subtraiu o referido veículo e foragiu em seguida.

2o FATO – TRÁFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que, após o 1o fato, na mesma data (18/03/2023), por volta das 22h40min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1023, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
GEORGE DEREK DIAS
foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 46 (quarenta e seis) pedras, perfazendo massa bruta de 15,66 g (quinze gramas e sessenta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 28/29, ID. 114538330.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas no referido endereço, local conhecido pela venda de drogas, quando visualizou o denunciado sentado no banco do veículo VW/JETTA, cor branca, placa RAQ – 6J42, estacionado, sendo que o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, abaixou-se, razão pela qual foi lhe determinado que saísse do automóvel, instante em que arremessou um objeto embaixo do carro.

Logo, os policiais verificaram que o objeto lançado continha um invólucro plástico, e, nele, as referidas pedras de pasta base de cocaínas, razão pela qual, diante da justa causa, realizaram revista veicular, ocasião em que apreenderam 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, além da quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 12, ID 114538330).

Indagado a respeito da propriedade do carro, o denunciado não soube informar, motivo este que foi encaminhado à unidade policial.

Colhe-se que, durante o trajeto à Delegacia de Polícia, a vítima Pedro Canisio Martini Junior se encontrou com a viatura policial e informou que o denunciado havia subtraído o seu veículo.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que
GEORGE
reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena pelo crime de furto qualificado (Numeração Única: 2001032-59.2022.811.0064, Código: 20079008, Número Ano:-/2022)
” (Id. n. 189219713, pp. 2-3;
sic
).

Observo que a própria denúncia explicitou as circunstâncias da busca veicular e o motivo de os policiais militares terem realizado a abordagem em questão, qual seja, o fato de o apelante ter se abaixado, dentro do veículo, em atitude suspeita, ao perceber a aproximação dos policiais, em região já conhecida pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas. Essa narrativa também consta das declarações prestadas pelos policiais militares Welington Alves da Silva e Henrique de Labio Silverio na etapa inquisitiva (Ids. n. 189220232 e 189220233), que subsidiaram a narrativa da exordial.

O que se quer deixar claro é que todas as informações necessárias para que o acusado se insurgisse contra aspectos formais da diligência já estavam disponíveis nos autos desde o início do processo, e, apesar disso, o apelante não arguiu a nulidade da busca veicular oportunamente, em sua defesa preliminar (Id. n. 189219719).

Trata-se, portanto, de questão
preclusa
, dado o seu extemporâneo ineditismo – a assim chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida em nosso ordenamento jurídico, por
constituir
mera estratégia processual tumultuária que não se insere no campo da ampla defesa ou do contraditório.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus

n. 746.715/SE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).

Além disso, como mencionado, a abordagem se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivale a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Logo, não há falar em ilegalidade da busca, tampouco em ilicitude dos elementos informativos e probatórios produzidos a partir dela.

Quanto ao mérito, observo, primeiramente, que a prova dos autos é deveras dúbia no tocante ao crime de furto.

Ao ser inquirido na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, em 19 de março de 2023, o ofendido, Pedro Canísio Martini Júnior, declarou:

“
QUE, na data de 18/03/2023, deslocou-se até um estabelecimento comercial, localizado nas proximidades do antigo Novotel, onde pretendia se divertir;
QUE, no local, estava o suspeito, o qual o declarante esclarece que não o conhecia; QUE, em nenhum momento, manteve qualquer tipo de conversa com o mesmo, o qual apenas estava no mesmo ambiente que o declarante, que conversava com outras pessoas, essas sim, suas conhecidas
; QUE, no momento em que foi apanhar a chave do seu veículo para se retirar do local, não a encontrou; QUE, foi conferir o local onde havia estacionado o automóvel e o mesmo não estava lá; QUE, desde então, começou a procurar pela chave e pelo veículo, já sabendo que alguém havia subtraído;
QUE, em determinado momento, percebeu que uma viatura a polícia militar passou em frente ao local e parou a algumas quadras abaixo; QUE, imaginou que os policiais pudessem estar abordando alguém que subtraiu o seu veículo, pois a região onde a viatura parou é frequentada por ‘noiados’ e traficantes e se deslocou para lá; QUE, ao chegar no local, realmente, os policiais estavam abordando o condutor do seu veículo, o qual, posteriormente, ficou sabendo que era um dos frequentadores do local onde conversava com amigos; QUE, outros disseram que o suspeito estava no estabelecimento e o mesmo também confirmou, porém o declarante não o percebera pois, conforme já declarou, não o conhece
; QUE, foram trazidos para a delegacia e, neste local, recebe o seu veículo, até então, subtraído por terceiro; QUE, esclarece que, em momento algum, autorizou ao suspeito sair conduzindo o seu veículo e que, também, só percebeu que alguém o subtraíra, no momento em que foi procurar a chave;
QUE, indagado se poderia realizar o reconhecimento do suspeito, esclarece que nunca havia visto o mesmo, não tem certeza de que se lembraria de seus traços fisionômicos, pois não o percebera no local e só o viu quando da sua detenção pelos policiais militares e, inclusive, o mesmo já estava no camburão
” (Id. n. 189220235;
sic
; destaquei).

Contudo, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, em 17 de julho de 2023 – ou seja, pouco menos de quatro meses depois –, o ofendido apresentou uma versão acentuadamente discrepante dos fatos. Confira-se:

Promotor de Justiça:
“
O senhor pode nos contar o que que aconteceu no dia desse fato?
”

Pedro:
“
Sim, doutor. Nesse dia eu tinha ido até aquela região ali, acabei indo atrás duma moça pra fazer um programa, acabei encontrando uma moça ali, e pra gente não usar aquele hotel próximo ali, que é um lugar meio estranho, ela falou ‘não, eu tenho um lugar pra ir, uma quitinete’. Falei ‘mas não é muito longe?’, ela ‘não, é aqui próximo’. E ela me levou numa quitinete, próximo da região ali, mais pro lado do centro, e a gente ficou por lá. Aí mais um período lá
apareceu esse cara. Eu falei ‘quem que é esse moço?’, ‘esse moço aqui mora aqui’. Eu ‘ué, mas então não tem como ficar num lugar desse’. ‘Não, não, pode ficar tranquilo’. E aí eu fiquei por lá, tinha meio tirado a roupa e tal, e aí no momento oportuno ele passou a mão na minha roupa, primeiro ele pediu de quem que era aquele carro, eu falei ‘é meu’, ele falou ‘não, meu sonho era dirigir um Jetta’. Achei estranho, falei ‘não, o carro é bom, o carro é bom’, mas não conhecia esse moço. E aí num momento de distração, ele passou a mão e saiu de fininho e pegou meu carro e sumiu
. E eu não tinha percebido na hora. Tava tudo tranquilo. Aí passou um período ali, eu saí pra ir embora, falei ‘cadê meu carro?’, fui olhar, ele tinha pego a chave e tinha saído com meu carro. Aí eu saí meio desesperado naquela região ali, aí encontrei um pessoal, falei ‘ninguém viu um carro aqui, passando aqui, não?’, falaram ‘vimos, sim, um carro branco?’, ‘é esse, mesmo, um carro branco’, ‘passou aqui em alta velocidade’. Aí eu falei ‘vou chamar a Polícia’, ‘não, não, não chama a Polícia, porque nessa região aqui, quem rouba vai ser...’ não lembro o termo que eles usaram. Falei ‘mas como não? Eu vou chamar a Polícia’, ‘não, ele vai voltar. Fica tranquilo aí que nós vamos achar’. Fiquei sentado no meio-fio, aí a Polícia passou, me viu, e eu fiquei lá, desesperado, sem saber o que fazer. Falei ‘que bucha que eu entrei, que rolo que eu me enfiei’. Aí naquilo,
no cruzamento passou a Polícia e deu de encontro com ele, aí eu vi aquilo lá e saí correndo atrás, cheguei lá desesperado, falei ‘meu carro, meu carro’
. A Polícia falou ‘é seu carro?’, ‘é o meu carro, o documento tá no console’. E aí me levaram lá pra Polícia, fazer o boletim e tal.
”

(...)

Defensora Pública:
“
O senhor usa droga com o senhor
George Derek
?
”

Pedro:
“
Não, não uso, não.
”

Defensora Pública:
“
O senhor é usuário de alguma droga?
”

Pedro:
“
Não, não, não, não.
”

Defensora Pública:
“
Nunca usou pasta-base com ele?
”

Pedro:
“
Aquele dia tinha experimentado
, mas não com ele. Com a moça que tava lá comigo. É um negócio que não me convém.
”

Defensora Pública:
“
Entendi. Então, naquele dia, o senhor experimentou?
”

Pedro:
“
Experimentei
.
”

Defensora Pública:
“
E de quem era a droga?
”

Pedro:
“
Da moça lá.
”

Defensora Pública:
“
Ela tinha quanto de droga?
”

Pedro:
“
Não sei,
tinha umas pedrinhas lá e tal
, mas foi só experimentar mesmo, por curiosidade.
”

Defensora Pública:
“
Então naquele dia, o senhor não passou o dia usando droga com o senhor
George Derek
?
”

Pedro:
“
Não, não. Eu tava com essa moça lá, tinha contratado programa com ela,
não conheço esse cara, ele chegou lá nessa quitinete, ele saía e voltava, sabe, não tive contato com ele
.
”

Defensora Pública:
“
Mas o senhor foi lá, pelo que eu entendi, o senhor foi lá namorar ela na quitinete, né?
”

Pedro:
“
Isso, sim, sim.
”

Defensora Pública:
“
E aí ele chegou lá, e aí o senhor ia continuar namorando, ele ia ver?
”

Pedro:
“
Não, mas ele não ficou lá com nós.
”

Defensora Pública:
“
Aí ele ficava indo e voltando, o senhor não achou estranho?
”

Pedro:
“
Eu na hora achei, sabe, mas assim, na hora ali, né, sabe, eu só falei, tipo, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa, mas daí ‘não, não, é tranquilo o cara aí’. Então, assim, não é que ele ia e voltando, ele saiu umas vezes e voltou, mas não voltou durante, assim, ficou muito tempo fora, né, é isso que eu percebi, sabe, mas eu tinha contratado a moça pra fazer programa e ela me levou lá naquele lugar.
”

Defensora Pública:
“
Lá na delegacia o senhor disse o seguinte: ‘que, em nenhum momento, manteve qualquer tipo de conversa com o mesmo, o qual apenas estava no mesmo ambiente que o declarante, que conversava com outras pessoas, essas sim, suas conhecidas; que, no momento em que foi apanhar a chave do seu veículo para se retirar do local, não a encontrou; que, foi conferir o local onde havia estacionado o automóvel e o mesmo não estava lá’.
”

Pedro:
“
Sim. Isso mesmo.
”

Defensora Pública:
“
No início, o senhor colocou o seguinte: ‘que, na data de dezoito de março, deslocou-se até um estabelecimento comercial, localizado nas proximidades do antigo Novotel, onde pretendia se divertir; que, no local, estava o suspeito, o qual o declarante esclarece que não o conhecia;’ e ‘que, em nenhum momento, manteve qualquer tipo de conversa com o mesmo’, mas, hoje, o senhor disse que sim, que conversou com ele. Qual que é o correto?
”

Pedro:
“
Ah, não, assim, não conversei com ele, tipo assim, não tive diálogo, né, assim, diálogo. Conversar eu falo diálogo, apenas falei, perguntei ‘o que ele tá fazendo aqui?’, perguntei pra moça, foi só isso, apenas um, vamos falar assim, breves palavras, não tive diálogo de conversação. Isso aí foi algumas palavras, assim, porque o meu negócio não era com ele.
”

Defensora Pública:
“
Então, e aí no final, o senhor coloca assim: ‘que, indagado se poderia realizar o reconhecimento do suspeito, esclarece que nunca havia visto o mesmo’.
”

Pedro:
“
Isso. Nunca.
”

Defensora Pública:
“
‘Não tem certeza de que se lembraria de seus traços fisionômicos’.
O senhor disse que nunca teria visto o mesmo, mas o senhor entabulou conversa com ele naquele dia
. Entendi.
”

Pedro:
“
É. Tipo, só, tipo, achei estranho ele vir lá naquela residência, até achei que ia me assaltar, né, mas daí a moça ‘ele mora por aqui’.
”

Defensora Pública:
“
Tá. Eu já vou terminar minhas perguntas, eu só quero saber se, naquele dia, ele não usou seu carro na parte da tarde, pra comprar droga, devolver ao senhor, o senhor chamou a atenção dele, mas não negou, não repeliu, dizendo pra ele fazer novamente.
”

Pedro:
“
É. Ele, na verdade... ele pegou meu carro. É verdade. Ele pegou uma vez o meu carro na parte da tarde e disse que não ia fazer mais isso. Isso sim, ele pegou. Falei ‘beleza’
.
”

Defensora Pública:
“
Ele pegou pro que, seu Pedro Júnior?
”

Pedro:
“
Não sei...
”

Defensora Pública:
“
Não foi pra comprar droga?
”

Pedro:
“
Não, não, não, jamais. Não.
Ele falou que tinha ido dar uma volta
. Eu não sei o que ele foi fazer. Imagina, se eu fosse saber de uma coisa dessa, eu ia chamar a Polícia na hora. Pegar meu carro pra comprar droga, pra sair pra... jamais
” (Id. n. 239922650).

Nota-se certa incoerência no vacilante depoimento judicial da vítima. Porém, crucialmente, observa-se que o ofendido acabou admitindo que, na data dos fatos, fez uso de pasta-base de cocaína com uma prostituta e que, durante o “programa”, o acusado saiu e voltou com o seu carro, pelo menos, uma vez, afirmando, ao retornar, que “
tinha ido dar uma volta
” e que “
não ia fazer mais isso
”. Além disso, a vítima asseverou que o réu foi abordado pelos policiais nas proximidades da quitinete em que ela se encontrava.

Levando-se em consideração a probabilidade de que, por força do embaraço provocado por toda a situação e da necessidade de preservar seu
status social
, o ofendido não tenha sido completamente honesto em seu relato, é possível afirmar que os dados extraídos de seu depoimento se coadunam, em certa medida, com a alegação do apelante, em seu interrogatório judicial, de que foi ele quem indicou a prostituta à vítima, a pedido desta, bem como lhe forneceu porções de substância entorpecente, utilizando o próprio veículo do ofendido para obter as drogas. Veja-se:

Juíza:
“
Pode iniciar a falar sobre os fatos, senhor
George
, por favor.
”

George Derek:
“
Tudo começou numa sexta-feira. Eu saí do serviço, nós começou tomar uma cerveja no serviço, uma sexta-feira. Aí eu fui na região central usar droga, que eu trabalhava de dia, e durante a noite eu usava uma droguinha. Isso numa sexta-feira. Eu fui umas nove horas na noite pra lá, região central. Chegando lá, eu comecei a fazer uso de droga, eu tinha um dinheirinho, aí umas meia-noite, eu encontrei esse rapaz de carro, eu não sei o nome dele direito, eu chamo ele de ‘Galego’, porque ele é galego, branco, assim, né, que eu lembro um pouquinho dele, aí onde ele me perguntou se eu sabia de algum local pra nós usar droga e se sabia de alguma mulher de programa, aí eu falei que sabia onde tinha um lugar, que era o ‘Juju’, que era o ‘Juju Motel’, na rua de cima de onde me pegaram. Aí fomos pra esse ‘Juju’ da sexta pro sábado. Sexta pro sábado, nós usamos a droga a madrugada toda, eu, ele, e essa prostituta, essa garota de programa. Aí, no sábado de manhã, nós fomos
(inaudível)
numa casa de usuário ali, ali perto, uma quitinete, porque ele já tinha gastado muito no motel, ele falou. Aí nós fomos ali perto, numa quitinete, e começamos a usar droga. Aí ele pediu pra eu arrumar outra mulher pra ele. Aí fui, andei na rua, achei outra menina, usuária. Aí, isso era no sábado já, de tarde. Aí ele me deu dinheiro pra mim buscar droga. Aí, sem ele ver, eu peguei o carro dele, nós tava ali usando, normal, peguei o carro dele. Fui lá, busquei a droga e busquei a cachaça também. Aí
(inaudível)
foi usar droga de novo. Nós começamos a usar droga. Aí umas onze horas, meia-noite, acabou a droga. Nessa de acabou a droga, ele me deu mais dinheiro, pra mim buscar mais droga. Aí eu falei ‘então aguarda um pouco’, e nisso ele foi pro banheiro, aí nessa, eu tava com a chave do carro
(inaudível)
,
ele nem ficou muito bravo comigo, peguei o carro de novo. Fui, tirei o dinheiro, nessa que eu tirei o dinheiro, eu parei na rua, onde que me pegaram. Como ele é pessoa de classe alta, tipo, comerciante, ele não gostava de botas as cara pra ir buscar droga, ele mandava eu, e aí qual que era meu troco? Em troca eu ganhava pedra, eu fumava com ele, dava pedra, goró, cachaça
. Eu não tinha dinheiro. Meu consumo era droga. Eu não tinha mais nada. Nessa que eu parei na rua, onde os Polícia me abordou, eu tinha acabado de pegar essa droga, eu avistei os Polícia, Meritíssima, eu abaixei, eu tava assustado, eu joguei a droga, porque eu fui buscar a droga pra ele, e não era nem pra mim, porque eu chegava lá, eu ganhava pedrinha só, eu não ganhava nem dinheiro nem nada. Aí tava eu, ele, e a garota de programa, aí foi quando eles me abordaram, eu abaixei, e joguei a droga debaixo do carro mesmo, mas eu tava com meu cachimbo dentro do carro e essa droga.
”

Juíza:
“
Deixa eu ver se eu entendi até agora,
George
.
O senhor me disse que esse dia que o senhor foi abordado foi no dia dezoito, então foi sábado. O senhor tá me dizendo que encontrou com essa vítima aí, esse senhor Pedro, na sexta-feira à noite, meia-noite, o senhor tinha ido pro centro usar droga, e o senhor encontrou ele meia-noite e ficou usando droga com ele durante toda a madrugada, ele pediu pro senhor arrumar uma mulher pra ele, vocês foram pra um motel e ficaram no quarto lá usando droga, e aí, quando deu o sábado de manhã, ele pediu pro senhor arrumar outra mulher pra ele e mais droga. É isso?
”

George Derek:
“
Isso
.
”

Juíza:
“
Ele te deu a chave do carro e falou que podia ir no carro dele, ou o senhor pegou sem ele ver a chave?
”

George Derek:
“
Ah, eu peguei sem ele ver, mesmo, mas ele não ficou bravo comigo, não, da primeira vez que tinha pego a chave do carro. Não tinha citado nada pra mim. Porque eu faço essa correriazinha toda hora pra ir buscar droga, dona Meritíssima, a pé ali, aí eu já tava cansado, também, de ficar andando a pé
.
”

(...)

Juíza:
“
O senhor já tinha encontrado ele antes, já conhecia essa pessoa?
”

George Derek:
“
Já.
”

(...)

Juíza:
“
O senhor pode dizer, então, que o seu objetivo era pegar esse carro pro senhor, ou o senhor ia só usar e comprar a droga e devolver?
”

George Derek:
“
Meritíssima, meu objetivo era só usar droga, só queria saber de usar droga, eu não queria saber de roubar carro, não. Eu trabalho, sou mecânico, eu jamais iria roubar o carro. Sendo que eu voltei.
Se fosse pra mim roubar, eu não tinha voltado com o carro da primeira vez
. E eu sou pessoa que todo mundo me conhece ali no centro, de mecânico ali, que eu sou mecânico bem falado, todo mundo me conhece, sabe que eu uso droga
” (Id. n. 239922650).

Por mais que se possa argumentar que o apelante poderia ter robustecido suas alegações arrolando como testemunha(s) a(s) tal(is) prostituta(s), certo é que o ônus probatório, no processo penal, é da acusação, e, na espécie, a imputação do crime de furto se lastreia, tão somente, nas frágeis e contraditórias declarações prestadas pelo ofendido, circunstância que, associada à veemência e riqueza de detalhes com que o recorrente expôs sua versão dos fatos, coloca em dúvida a caracterização do ânimo de assenhoreamento definitivo do veículo da vítima, e, portanto, o dolo de subtração, essencial à condenação pelo delito contra o patrimônio.

Assim, à luz do princípio do
in
dubio pro reo, impõe-se a absolvição de
George Derek
no tocante ao crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP.

Contudo, não há dúvida de que o acusado foi surpreendido com dezenas de porções de pasta-base de cocaína, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas.

Acerca da matéria, transcrevo, das contrarrazões do
parquet
,

o resumo dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais militares que prenderam o réu em flagrante:

“
A testemunha WELLINGTON ALVES DA SILVA (ID 123510248), policial militar que efetuou a prisão do Apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também confirmou a exordial acusatória, asseverando que era período noturno, oportunidade que a Polícia Militar estava fazendo patrulhamento na região central, local conhecido pela venda de entorpecente, quando visualizou o Recorrente sentado no banco do veículo VW/JETTA, cor branca, placa RAQ – 6J42, estacionado, sendo que o mesmo, ao perceber a presença policial, abaixou-se, tentado se esconder, oportunidade que decidiu fazer a abordagem, dando ordem para que o mesmo descesse do veículo; Que Recorrente saiu do carro, sendo que neste momento, novamente se abaixou e jogou algo embaixo do carro; Que, em busca veicular, encontrou embaixo do carro um invólucro plástico com as porções de pasta base de cocaína; Que, indagado sobre a propriedade do veículo, o Recorrente não soube informar, demonstrando contradição; Que no deslocamento para a delegacia, a vítima encontrou a guarnição policial, informando que seu veículo VW/JETTA tinha sido subtraído; Que a vítima narrou que estava em um prostíbulo, situado na região central, e o Recorrente, sem sua permissão, pegou a chave do carro e saiu do local; Que, verificado, o carro estava em nome da vítima.

Do mesmo modo, a testemunha HENRIQUE DE LABIO SILVERIO (ID 85105008), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a denúncia, acrescentado que a Polícia Militar estavam em rondas pela região central, especificadamente na esquina da Avenida Rui Babosa, local conhecido pela venda de entorpecentes, quando visualizou o veículo VW/JETTA, de cor branco, Placa RAQ – 6J42, estacionado; Que, ao perceber a guarnição policial, o Apelante se abaixou, e, com a determinação de abordagem, o mesmo, ao sair do carro, dispensou um objeto em baixo do veículo, e, nesse objeto, estavam as porções de pasta base de cocaína; Que, no deslocamento para a delegacia, a vítima da subtração abordou a guarnição relatando ser o proprietário do carro
” (Id. n. 189219772, pp. 12-13;
sic
).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o adolescente, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, como visto, o próprio apelante admitiu que estava com diversas porções de narcóticos, apenas alegando que estas se destinavam ao consumo compartilhado com o proprietário do veículo.

Ocorre que este Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de modo que, ainda que o recorrente estivesse apenas intermediando o fornecimento de substâncias entorpecentes ao mencionado indivíduo e consumindo as drogas em conjunto, é evidente que aquela conduta – qual seja, de intermediação – caracteriza o crime em questão, sem perder de vista que a quantidade de “pedras” de pasta-base de cocaínas encontradas pelos policiais sugerem que tais porções se destinavam, ou
também
se destinavam, a comercialização ulterior.

Logo, deve ser mantida a condenação de
George Derek
pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

No tocante à dosimetria da pena, o apelante argumenta que a consideração desfavorável de seus antecedentes criminais ensejou a fixação da sanção basilar em 6 anos de reclusão, ou seja, 1 ano acima do mínimo legal, o que representou um acréscimo superior à fração de 1/6.

Contudo, não houve ilegalidade ou injustiça nesse proceder por parte da magistrada sentenciante.

Isso porque, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, além da utilização da fração de 1/6 calculada sobre a pena mínima,
é aceitável
, por exemplo, a utilização da fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.

Na espécie, considerando que a diferença entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao crime de tráfico de drogas é de 10 anos – ou 120 meses –, a utilização desse método teria resultado em uma sanção basilar de 6 anos e 3 meses de reclusão. Assim, verifica-se que o
quantum
estabelecido pelo juízo de origem se encontra dentro das balizas admitidas pela jurisprudência do STJ.

Destarte, afastada a condenação do apelante pelo crime de furto e preservada a pena fixada pelo juízo de origem em relação ao delito de tráfico de drogas, a reprimenda definitiva do recorrente passa a ser estabelecida em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, por força da reincidência do recorrente e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para absolver
George Derek Dias
em relação ao crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024